Tribunal: STF
Processo: HC 262784
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao HC 982.124, do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como no caso em apreço. 



    3. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/2006 e nos arts. 12 e 16, da Lei 10.826/2003.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a denegação de pleno pelo N. Relator caracteriza-se, data venia, como abuso de poder na medida em que deixa de apreciar uma ação claramente autônoma, por seus próprios fundamentos, objetivando o encerramento da lide mesmo perante clara exceção”. Aduz que “a condenação do paciente deve ser revista, eis que a droga apreendida se deu em violação clara, inequívoca, do domicílio”. Alega ainda que “há necessidade de redimensionar a pena, eis que há evidente afronta ao postulado da individualização da pena e da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais”. 



    4. Decido.



    5. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado” (RHC 236.148-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No mesmo sentido, veja-se o HC 256.624-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:



    Direito processual penal. 2. Agravo regimental em habeas corpus. 3. Princípio da unirrecorribilidade recursal. Impetração de writ após a interposição de recurso especial com idêntico objeto. 4. Dosimetria da pena. Ausência de teratologia ou ilegalidade manifesta. 5. Agravo regimental não provido.



    6. Além disso, anoto que as demais alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará “observou as diretrizes fixadas no julgamento do RE 603.616 (...), na qual esta Suprema Corte fixou a seguinte tese ao Tema 280 da repercussão geral: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (...) Não há falar, portanto, em invasão domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante a diligência” (HC 259.094-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    9. Ademais, no ponto, para chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável na via do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 235.485-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Suposta invasão de domicílio. Supressão de instância. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    10. Anoto ainda que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 259.199-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 260.102-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 257.516-AgR, Rel. Min. André Mendonça.



    11. Por fim, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). No caso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator